Tribunal: TJBA
Processo: 8078117-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078117-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: NIVALDO DO VALE

Advogado(s)
:
PLINIO EBANO FIGUEIREDO DA LUZ

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUPERENDIVIDAMENTO.
LIMITE DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, limitou os descontos em folha de pagamento do autor ao percentual de 35% da renda líquida, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que limita os descontos mensais em folha de pagamento a 35% da renda líquida do devedor, diante de situação de superendividamento, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

A decisão agravada está fundamentada em elementos que evidenciam o comprometimento excessivo da renda do agravado, ultrapassando 55%, comprometendo seu mínimo existencial.

A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a legitimidade da limitação dos descontos para proteger a dignidade da pessoa humana e garantir o mínimo existencial.

A tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fundamentação legal se apoia nos arts. 1º, III, da CF/1988, art. 300 do CPC, e nos arts. 4º e 6º da Lei nº 14.181/2021, além da Lei nº 10.820/2003.

Inexistência de risco irreversível à instituição financeira, diante de sua capacidade econômica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8078117-14.2024.8.05.0000, em que figura como recorrente
Banco C6 Consignado S/A
, e como recorrido
Nivaldo do Vale
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02